Tribunal: TJDFT
Processo: 0709556-59.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OFENSAS. AGRESSÕES VERBAIS. PROVA TESTEMUNHAL DISPENSADA. AUSENTE A UTILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em razão de agressões verbais.
2. O fato relevante. A parte requerente/recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal. No mérito, aduz que as ofensas proferidas atingiram sua honra e causaram danos psicológicos que justificam a reparação por danos morais. Requer a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento do feito com a oitiva das testemunhas arroladas e, no mérito, que seja reconhecida a responsabilidade da parte requerida. Contrarrazões apresentadas (ID 63296473).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. No mérito, cumpre avaliar a responsabilidade da parte recorrida e a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, a parte requerente/recorrente narra que foi vítima de ofensas proferidas pela parte requerida/recorrida, em ambiente de trabalho e na presença de outros funcionários. Argumenta que as ofensas não apenas feriram a honra e a dignidade, mas também lhe causaram sérios problemas psicológicos, resultando em extremo estresse no ambiente de trabalho. No decorrer do feito, a parte pugnou pela oitiva de testemunhas.
5. Nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e artigo 370/CPC, o juiz é o destinatário das provas, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas, não estando obrigado a deferir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que considerar desnecessárias (artigo 355, I, do CPC). No caso dos autos, a sentença proferida indeferiu a produção de prova oral, fundamentando suficientemente a sua inutilidade para elucidação da controvérsia. Como exposto na sentença, “eventuais testemunhas não poderiam apenas em audiência delimitar e relatar os fatos específicos que sequer foram individualizados na peça de ingresso”. Ademais, a improcedência do pedido em razão de insuficiência de provas não importa em cerceamento de defesa, nem fica condicionada à prévia produção de provas consideradas incompatíveis com os fatos que se pretende esclarecer. Nesse contexto, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
6. No tocante ao mérito, a parte requerente não desincumbiu do ônus de comprovar as ofensas dirigidas a sua pessoa. O próprio relatório da petição inicial não esclarece ou especifica as situações em que ocorreram as ofensas. Denota-se dos fatos narrados, que as supostas agressões verbais decorreram de desentendimentos instalados entre as partes, situação sujeita a comentimentos de excessos pelos contendores, não se extraindo das expressões mencionadas carga ofensiva suficiente a atingir a honra subjetiva do recorrente. A narrativa exposta nos autos configura, portanto, mero dissabor experimentado pelo recorrente, inapto a gerar o dever de reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do benefício de gratuidade de justiça deferido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 370 e 355, I.